Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719390-94.2020.8.07.0016 APELANTE: AUGUSTO ALMEIDA PIMPAO APELADO: MARIA JOSE ALMEIDA PIMPAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao contraditório, tornem os autos à origem para intimação da Ré acerca da sentença Id. 28844696 e da Apelação apresentada pela contraparte (Id. 28844701). Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora